Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 297.053.049-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
do consumidor e

p
rocessual civil. Agravo de instrumento.
Ação declaratória de inexistência de débito.
Cartão de crédito consignado (
rmc
)
.
Produtos acessórios.
Tutela de urgência.
Necessidade de dilação probatória. Coisa julgada quanto ao processo principal.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos decorrentes de produtos acessórios vinculados a contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3.
A sentença transitada em julgado em ação anterior reconheceu a regularidade do contrato principal de cartão RMC celebrado entre as partes, impedindo rediscussão sobre sua validade.

4. A controvérsia atual limita-se à regularidade da contratação dos produtos acessórios, cuja análise demanda dilação probatória e prévia manifestação da instituição financeira.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa a formação do contraditório nem autoriza a concessão automática da tutela de urgência.

6. O longo intervalo entre o início dos descontos questionados e o ajuizamento da ação enfraquece a caracterização do periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
A discussão acerca da contratação de seguros e refinanciamentos vinculados a contrato bancário válido exige dilação probatória e observância do contraditório. 2. A demora no ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Lorena Maggioni Almeida

c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível

da Comarca
de
Sorriso
/MT, n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1001618-49.2026.8.11.0040
,
ajuizada contra o
Banco BMG S.A.
,
que

in
deferiu o pedido de tutela de urgência

voltado à suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta que
a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao exigir certeza exauriente para a concessão da tutela, quando o art. 300 do CPC exige apenas probabilidade do direito.

Argumenta que a situação fática é objetivamente anormal, pois um contrato de valor módico foi progressivamente onerado por cobranças acessórias sem prova pré-constituída de contratação válida.

Aduz que a relação é de consumo, com aplicação das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, incumbindo ao banco demonstrar a higidez da formação dos vínculos acessórios.

Alega que a urgência decorre dos prejuízos futuros que continuará sofrendo, e não das parcelas já descontadas, e que a medida é reversível, pois o banco poderá recuperar os valores caso a validade dos contratos seja confirmada ao final.

Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para compelir o Banco BMG a suspender todos os descontos relacionados aos contratos impugnados, bem como a reforma definitiva da decisão agravada no julgamento do mérito do recurso

(ID.
351658370
).

A parte é beneficiária da justiça gratuita
(ID.
351691351
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

(ID.
352826883
)
.

O
agravado,
em
contraminuta ao recurso
,

pugn
a
pela manutenção integral da decisão
, sustentando que a agravante reconheceu a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, que os descontos possuem previsão contratual e que a inércia da parte por anos afasta a urgência. Afirma que nenhum dos requisitos do art. 300 do CPC está presente e que a decisão de primeiro grau deve ser mantida

(ID.
359275893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
a

agrava
nte

Lorena Maggioni Almeida

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n. 1001618-49.2026.8.11.0040
),
em desfavor do
Banco BMG
S.A.
.

Dessume-se dos autos que
a

ação de origem foi ajuizada em 4 de fevereiro de 2026 e tem por objeto a declaração de nulidade de negócios jurídicos supervenientes ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado em dezembro de 2016 com o Banco BMG S/
A.
.

A
autora, ora a
gravante
,
não impugna a validade do contrato originário
-

questão que
foi objeto de ação anterior (
autos
n
.
1018118-
30.2025.8.11.0040), julgada improcedente por sentença transitada em julgado em
20/02/
2026, proferida pela 1a Vara Cível de Sorriso
/MT
. Naquela demanda, ficou reconhecida a regularidade da contratação do cartão RMC, com prova da assinatura do Termo de Adesão e da transferência bancária do valor contratado para conta de titularidade da autora.

Na presente ação, a insurgência da
a
gravante recai especificamente sobre negócios jurídicos acessórios e supervenientes ao contrato de 2016, a saber: os descontos a título de Seguro Prestamista, cobrados anualmente nas faturas do cartão no período de agosto de 2020 a agosto de 2025; os descontos referentes ao produto denominado
“
PapCard
”
(Plano Aposentado Pensionista Card), cobrados mensalmente entre outubro de 2021 e agosto de 2022; e os refinanciamentos sucessivos realizados em outubro de 2023 (84 parcelas de R$ 58,34
– cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos
), setembro de 2024 (32 parcelas de R$ 5,06
– cinco reais e seis centavos
) e julho de 2025 (8 parcelas de R$ 15,26
– quinze reais e vinte e seis centavos
).

A
a
gravante alega que nunca anuiu com tais produtos e operações, que teriam sido inseridos unilateralmente nas faturas do cartão sem sua ciência ou consentimento, e que a financeirização desses encargos a taxas de juros de aproximadamente 3% ao mês teria transformado uma dívida original de R$ 1.760,00
(mil, setecentos e sessenta reais)
em um saldo devedor de R$ 3.683,04
(três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos)
em novembro de 2025, sem perspectiva de extinção.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por dois fundamentos centrais. Primeiro, consignou que os documentos juntados evidenciam a efetivação de descontos desde 2017, circunstância que, ao menos em cognição sumária, afasta a alegação de total ausência de contratação. Segundo, apontou que a matéria discutida se confunde com o próprio mérito da demanda e depende de ampla dilação probatória, sendo imprescindível a prévia manifestação da parte adversa.

Acrescentou, ainda, que o longo intervalo entre o início dos descontos impugnados e o ajuizamento da ação
-

os seguros datam de 2020 e os refinanciamentos de 2023
-
descaracterizaria o
periculum in mora
alegado.

A decisão agravada foi proferida em 13/02/2026 nos seguintes termos:

“
Prosseguindo, para a concessão da liminar é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in
verbis
: (...)

Consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito para a concessão da tutela de urgência necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Na hipótese em tela, atenta ao constante na exordial e a documentação acostada aos autos, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.

Pois bem. Analisando sumariamente os autos, verifica-se que, embora a parte autora alegue inexistência de relação negocial, os documentos juntados evidenciam a efetivação de descontos desde 2017, o que, ao menos neste momento processual, afasta a alegação de total ausência de contratação.

Aliado a isso, a matéria discutida além de confundir-se com o mérito, depende de ampla dilação probatória, sendo imprescindível a prévia manifestação da parte adversa.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Assim sendo, considera-se que o refinanciamento supostamente não contratado data de 2024, os descontos referentes ao seguro prestamista datam de 2020 a 2025 e o seguro de vida de 21 a 22, ao passo que a parte requerente somente ajuizou a presente demanda com o intuito de discuti-los em fevereiro de 2026, resta descaracterizado o periculum in mora alegado.

Assim, revela-se prudente aguardar o contraditório para então examinar eventuais abusividades em relação aos fatos controvertidos na inicial.

Posto isso, INDEFIRO a tutela pleiteada.
”
(ID.

222584929

na
origem
).

Irresignad
a
,

a
auto
ra a
gravante
interpôs o
presente recurso
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

Antes de adentrar a análise dos requisitos da tutela de urgência, é indispensável situar o presente recurso no contexto mais amplo da relação jurídica entre as partes, especialmente à luz da sentença transitada em julgado proferida nos autos n. 1018118-30.2025.8.11.0040.

Conforme supracitado, a agravante ajuizou ação anterior em face do mesmo banco, na qual impugnou a própria existência do contrato de cartão de crédito consignado celebrado em dezembro de 2016, alegando não
tê-lo
contratado.

Naquela demanda, o Banco BMG apresentou o Termo de Adesão assinado pela autora, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária (TED) do valor contratado para conta de sua titularidade.

A sentença, proferida em 22
/01/
2026 e transitada em julgado, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo expressamente a regularidade da contratação do cartão RMC e a disponibilização do crédito à autora.

Essa circunstância processual é juridicamente relevante por duas razões que se complementam. De um lado, a coisa julgada material formada naquele feito consolida, com força vinculante entre as partes, a validade do contrato originário de 2016
–

questão que não pode ser rediscutida na presente ação, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC.

De outro lado, e este é o ponto que mais diretamente interessa ao exame da tutela de urgência, a existência de coisa julgada reconhecendo a validade do contrato-base reforça, e não enfraquece, a necessidade de dilação probatória para que se possa aferir, com o mínimo de segurança, se os produtos acessórios impugnados
–

seguros e refinanciamentos
–
foram ou não contratados com o consentimento da consumidora.

Impende consignar que a
coisa julgada não obsta o conhecimento da presente demanda
, porém,
o fato de que a própria
a
gravante reconhece ter celebrado o contrato de cartão RMC
–
e de que esse reconhecimento foi chancelado por sentença transitada em julgado
–
introduz uma camada adicional de complexidade fática que não pode ser desconsiderada na análise da tutela de urgência.

Isso porque, ao contrário dos casos em que o consumidor nega absolutamente qualquer relação contratual com a instituição financeira
–
hipótese em que a verossimilhança das alegações tende a ser mais facilmente aferível
–
, no presente caso existe uma relação contratual estabelecid
a e judicialmente r
econhecida, no âmbito da qual os produtos acessórios foram inseridos.

A questão central, portanto, não é a inexistência de qualquer vínculo, mas sim se os produtos específicos impugnados foram contratados com o consentimento informado da consumidora ou inseridos unilateralmente pelo banco.

Essa distinção é fundamental para a correta avaliação dos requisitos da tutela de urgência.

Impende consignar que a agravante tem razão ao afirmar que o padrão exigido para a tutela de urgência é o da probabilidade, e não o da certeza. O que se discute, no entanto, é se os elementos disponíveis neste momento processual são suficientes para configurar essa probabilidade, considerando o quadro fático específico do caso – marcado, como se viu, pela existência de coisa julgada reconhecendo a validade do contrato-base e pela natureza dos produtos acessórios impugnados.

Quanto à
probabilidade do direito
, é preciso reconhecer que a narrativa da
a
gravante apresenta elementos que, em abstrato, são compatíveis com práticas abusivas frequentemente verificadas no mercado de cartões de crédito consignados.

A evolução do saldo devedor
–
de R$ 1.760,00
(mil, setecentos e sessenta reais)
em 2016 para R$ 3.683,04
(três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos)
em novembro de 2025, após anos de pagamentos regulares
–
é, de fato, objetivamente anormal e merece investigação aprofundada. As faturas juntadas aos autos demonstram a inserção de cobranças a título de Seguro Prestamista (julho de 2020, julho de 2021, julho de 2022, julho de 2023, julho de 2024 e julho de 2025) e de
PapCard
(setembro de 2021 a agosto de 2022), bem como a realização de refinanciamentos sucessivos em outubro de 2023, agosto de 2024 e agosto de 2025.

Esses elementos documentais são relevantes e indicam, prima facie, que a dívida foi retroalimentada por encargos acessórios que, se não contratados validamente, configurariam prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

Contudo, a probabilidade do direito, neste momento de cognição sumária, não pode ser afirmada com a solidez necessária para justificar a concessão da tutela de urgência.
Isso porque
o contrato de cartão RMC de 2016 foi reconhecido como válido por sentença transitada em julgado, e esse contrato, conforme é da natureza do produto, prevê a possibilidade de contratação de produtos acessórios.

Não há nos autos, neste momento, qualquer elemento que permita distinguir, com suficiente grau de probabilidade, se os seguros e refinanciamentos foram inseridos unilateralmente pelo banco ou se decorrem de cláusulas ou adesões previstas no próprio instrumento contratual ou em termos aditivos.

A ausência de prova pré-constituída da contratação dos produtos acessórios, por si só, não é suficiente para configurar a probabilidade do direito da
a
gravante, pois o ônus de demonstrar essa ausência de consentimento
–
ainda que facilitado pela inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC
–
pressupõe, ao menos, que o banco seja citado e instado a apresentar os documentos pertinentes.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC é uma técnica processual que opera no plano da instrução probatória, e não no plano da cognição sumária da tutela de urgência.

Isso
significa que, ao final da instrução, caberá ao banco demonstrar a regularidade da contratação dos produtos acessórios
–
e não à consumidora provar que não os contratou. Mas essa inversão não dispensa a necessidade de que o banco seja ouvido e apresente os documentos que possui, o que somente ocorrerá após a citação e a formação do contraditório.

Antecipar a tutela antes desse momento, com base apenas nas alegações da
a
gravante e nas faturas que ela própria juntou, significaria presumir a ilicitude da conduta bancária sem que o banco tenha tido a oportunidade de demonstrar o contrário
–
o que contraria o próprio espírito da inversão do ônus da prova, que pressupõe a existência de um processo com contraditório.

Quanto ao
perigo de dano
, a
a
gravante sustenta que a urgência decorre dos prejuízos futuros que continuará sofrendo com os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O argumento tem apelo intuitivo, pois é inegável que qualquer desconto indevido em verba de natureza alimentar causa
dano
imediato e de difícil reparação.

Ocorre que
o exame do
periculum in mora
não pode ser feito de forma abstrata, desvinculada das circunstâncias concretas do caso.

Conforme
consta dos
autos, os descontos a título de Seguro Prestamista tiveram início em julho de 2020, os referentes ao
PapCard
em setembro de 2021, e os refinanciamentos em outubro de 2023. A ação foi ajuizada
somente
em fevereiro de 2026.

Esse intervalo temporal
–
de aproximadamente cinco anos e meio em relação ao primeiro seguro, e de mais de dois anos em relação ao primeiro refinanciamento
–
é um elemento fático relevante que o
magistrado
de primeiro grau
corretamente considerou ao afastar o
periculum in mora
.

Não se trata de negar a existência de dano, mas de
reconhecer que a urgência, como requisito autônomo da tutela de urgência, pressupõe uma situação de risco atual e iminente que não pode ser compatibilizada com a inércia prolongada da parte.

A alegação de
que a urgência se renova a cada novo desconto mensal, e que os refinanciamentos de 2024 e 2025 são atos novos que justificam a medida não é suficiente para superar o quadro geral de inércia que caracteriza a situação.

Além disso, os valores mensais atualmente descontados
–
R$ 63,40
(sessenta e três reais e quarenta centavos)
por mês, correspondentes às parcelas dos refinanciamentos
–
são relativamente modestos em relação à renda declarada da
a
gravante
,
R$ 3.000,00
(três mil reais)
mensais, o que atenua, sem eliminar, a gravidade do dano imediato.

Impende consignar que o precedente deste e. Tribunal apontado nas razões recursais, que manteve tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado, não se amolda ao presente caso.

Naquele caso, a ausência absoluta de comprovação da contratação conferia verossimilhança suficiente às alegações autorais.

A hipótese dos autos, contudo, é diversa. A
a
gravante reconhece a celebração do contrato principal, cuja validade foi confirmada por sentença transitada em julgado, limitando sua insurgência a produtos acessórios vinculados à relação contratual já estabelecida.

Essa distinção é juridicamente relevante porque, nesse contexto, a probabilidade do direito não pode ser aferida apenas com base nas alegações da agravante e nas faturas que ela própria juntou, sendo necessária a manifestação do banco para que se possa verificar se os produtos acessórios foram ou não contratados com o consentimento da consumidora.

Aplica-se, portanto, a técnica do
distinguish
, afastando a incidência direta do precedente invocado.

Nesse contexto, a
instrução probatória mostra-se indispensável para verificar se os produtos acessórios impugnados foram efetivamente contratados com o consentimento da agravante.

Para tanto, caberá ao banco apresentar os termos de adesão, registros de contratação, gravações, logs de sistema e demais elementos aptos a demonstrar a regularidade das operações. Somente após a formação do
contraditório
–
inclusiv
e à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC
–
será possível aferir a verossimilhança das alegações autorais.

Registre-se que, e
mbora a continuidade dos descontos durante a instrução represente ônus à
a
gravante, tal consequência é inerente ao regime da tutela de urgência, que exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Ausentes, neste momento de cognição sumária, elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade jurídica da pretensão
–
sobretudo diante da coisa julgada que reconheceu a validade do contrato principal
–
, a manutenção da decisão recorrida melhor preserva a segurança jurídica e o equilíbrio entre as partes.

Por fim, a rápida instrução do feito constitui a via mais adequada para a tutela dos direitos da
a
gravante. Ao dispensar a audiência de conciliação e determinar a imediata citação do banco, o Juízo de origem adotou providências aptas a viabilizar a célere formação do contraditório e eventual julgamento antecipado da lide.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026